Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705939-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravados: Tatiana Comercio Materiais de Construção Ltda Maria Aparecida Santos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do processo no 0019450-26.2015.8.07.0003, assim redigida: “Realizada tentativa de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema BACENJUD, a diligência mostrou-se infrutífera. Agora, o exequente requer seja realizada nova diligência, via SISBAJUD (antigo BACENJUD), sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar a utilização do sistema por mais uma vez, quando outras diligências já se mostraram infrutíferas. Nesse contexto, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO REPETITIVO N. 1340.553. 1. Constitui ônus do exequente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora para satisfação de seu crédito. 2. Tendo o Juízo deferido a consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis, para a realização de expedição de ofícios ou de consultas adicionais, deve a parte exequente apresentar indício da possibilidade de existência dos bens passíveis de penhora, sob pena de transferência ao Poder Judiciário de seu encargo. 3. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante, qual seja, a prestação jurisdicional. 4. (...). 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1176098, 07210001920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS NO SISTEMA BACENJUD. DESCABIMENTO. FALTA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES STJ. 1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas, sem que o credor tenha demonstrado qualquer modificação na situação econômica da parte executada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre o momento presente e a pesquisa anterior. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1286215, 07078231720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JÁ REALIZADAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA OU MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do Art. 798, II, alínea "c" do Código de Processo Civil. 2. A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas. 3. Deixo de aplicar o disposto no Art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, uma vez que na origem não foram fixados honorários advocatícios na origem. 4. Agravo não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 12/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é oportuno fazer remissão ao julgamento do Resp. 1284.587/SP, pelo e. Min. Massame Uyeda - DJe de 29/02/2012. Ante o exposto, indefiro o pedido de reiteração da diligência. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 103192780. Abra-se expediente de 1 dia para simples ciência.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 43804576), em síntese, que a implementação do Sisbajud resultou na ampliação das possibilidades de busca dos bens dos devedores por meio da aludida pesquisa, além de ter incluído a possibilidade de ordem de reiteração automática das pesquisas por meio da ferramenta denominada “teimosinha”. Também argumenta que o Juízo singular deve colaborar para o cumprimento da obrigação, ainda que por meio de medidas atípicas. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que seja determinado ao Juízo singular a reiteração de pesquisas por meio do Sisbajud, com a adoção da ferramenta popularmente conhecida como “teimosinha”, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 43804592). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens pertencentes ao devedor. A respeito do tema convém reiterar que o art. 854 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de penhora de dinheiro em depósito ou de aplicação financeira, tendo sido essa modalidade de constrição de bens instrumentalizada pelo Sisbajud. Em relação à possibilidade de requerimentos sucessivos de pesquisas de bens por meio do Sisbajud, sabe-se que no ordenamento jurídico brasileiro não há norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis. Quanto ao mais destaque-se que um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar bens dos devedores é exatamente a pesquisa efetuada por meio do Sisbajud. Aliás, convém mencionar que não obstante a ausência de limites legais em relação à quantidade de requerimentos de pesquisas por meio do mencionado sistema, essas solicitações devem ser analisadas de acordo com o princípio da razoabilidade. No presente caso o Juízo singular indeferiu o requerimento formulado pela credora, ora agravante, de que fosse determinada a reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio da utilização do novo mecanismo, conhecido como “teimosinha”, disponibilizado no Sisbajud. Com efeito, em relação à utilização da ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, convém examinar a inteligência da seguinte explanação emanada do Conselho Nacional de Justiça[1]: “Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud.” A despeito de ter sido deferida a pesquisa por meio do Sisbajud na hipótese, não foi determinada a utilização da ferramenta denominada "teimosinha", já disponível para uso, mediante requerimento do credor. Ressalta-se que o Juízo singular tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. Com efeito, a norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. PESQUISA DE ATIVOS. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. ‘TEIMOSINHA’. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJDFT. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. Do contexto fático-probatório coligido aos autos, constata-se que a última ordem eletrônica para pesquisa ao então sistema BACENJUD (atual SISBAJUD) ocorreu há 2 (dois) anos, e, sobretudo, não fora utilizado na tentativa de constrição online de valores, senão apenas para pesquisa de endereços, objetivando a citação das partes. 2. Assim, não há óbice legal para realização da diligência eletrônica, que deve ser implementada quando se mostrar razoável e proporcional, de acordo com a situação despontadas dos autos, notadamente com aplicabilidade da nova funcionalidade (‘teimosinha’) ofertada pelo sistema SISBAJUD. 3. Nesse sentido, havendo ferramenta útil e de fácil utilização a disposição do Juízo, aferindo-se a possibilidade de pesquisa e bloqueio reiterados e programáveis de bens junto ao SISBAJUD, deve ser prestigiado o direito do credor em ver seu crédito saldado, inclusive, com emissões automáticas de ordens repetitivas de bloqueio de valores. Portanto, o provimento do recurso é medida que se impõe. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Acórdão no 1392257, 07301302820218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 19/1/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD/SABB. TEIMOSINHA. COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação da nova funcionalidade do SISBAJUD, para permitir a reiteração automática de pesquisas, mantendo o sistema ativo por determinado período e monitorando a movimentação financeira do executado com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica. 3. Inexistem motivos para indeferir a nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a providência não entrava as atividades judiciais. 4. Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 1388753, 07292044720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA. FUNCIONALIDADE DENOMINADA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA NA NOVA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Mostra-se razoável a renovação da pesquisa via sistema Sisbajud, diante da maior agilidade no rastreamento conferida a partir da implementação da funcionalidade denominada ‘teimosinha’, a qual renova automática e sucessivamente as buscas, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1389172, 07222707320218070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto deve ser admitido o emprego da ordem de reiteração automática de pesquisa por meio do Sisbajud. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a ausência de tentativa de uso da medida pretendida tem o potencial de causar dano financeiro indevido à recorrente. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda à pretendida pesquisa por meio do Sisbajud, com o uso da ferramenta de reiteração de pesquisas popularmente denominada como “teimosinha”. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator